Tribunal: STF
Processo: Rcl 89115
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Santo Donizeti de Paula, atuando em causa própria, contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no AgInt no RE no AgInt na Reclamação nº 48.373/SP.
Consta o seguinte relato fático na petição inicial:

“1. O Reclamante atua em causa própria, sendo o único patrono constituído nos autos da Reclamação nº 48.373/SP, em trâmite no STJ. 
2. Encontrava-se afastado por motivo de saúde grave, comprovado por atestado médico (CID S32.0 – fratura da vértebra lombar L1), no período de 28/08/2025 a 28/11/2025, impossibilitado de exercer plenamente sua atividade profissional. 
3. Diante disso, requereu: o suspensão do julgamento; o redesignação da sessão; o garantia do direito à sustentação oral. 
4. O STJ indeferiu todos os pedidos, realizou julgamento virtual e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração, sob o argumento genérico de aplicação do Tema 660 do STF, sem enfrentar: o impedimento médico; a atuação em causa própria; a nulidade constitucional do julgamento. 
5. O acórdão reclamado, portanto, esvaziou o contraditório e a ampla defesa, convertendo garantias constitucionais em mera formalidade.” (eDOC 1, p. 2)

Nesse contexto, o reclamante alega que o ato reclamado “impediu o exercício efetivo da defesa, sobretudo em razão de: impedimento médico grave; inexistência de possibilidade de substabelecimento; atuação do advogado em causa própria”. (eDOC 1, p. 2)
Aduz que o acórdão reclamado teria incorrido em cerceamento de defesa, com violação ao disposto no art. 5º, LV, da CF/88; bem como afrontado a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas no julgamento do RE 398.268/RS, do HC 107.644/DF, do HC 94.016/SP, da Rcl 14.872/DF e do AI 791.292-QO/PE.
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral tendo em vista que a violação à Constituição Federal é direta e imediata pois: “decorre diretamente do art. 5º, LV, da CF; não depende de interpretação de norma infraconstitucional; envolve cerceamento efetivo da defesa, reconhecido pelo STF como nulidade absoluta.” (eDOC 1, p. 3)
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação.
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Examinados os autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante.
Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.

Verifica-se que a alegada afronta a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º do referido artigo, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Registre-se, por oportuno, que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64.142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55.749 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2024; grifos nossos)

Entretanto, no caso, o reclamante aponta como paradigma os seguintes julgados desta Corte: RE 398.268/RS, HC 107.644/DF, HC 94.016/SP e Rcl 14.872/DF, os quais não possuem efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco configuram processo subjetivo do qual o reclamante tenha sido parte. 
Quanto à alegada ofensa ao AI 791.292-QO/PE, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, tampouco assiste razão à parte recorrente.
A parte ora reclamante insurge-se contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a qual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, em  acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao  ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.(eDOC 5, pp. 1-2)
Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão (eDOC 7), os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 8, p. 1)

Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)

Além disso, não se verifica, no acórdão recorrido, ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa. Verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte reclamante. Desse modo, não há que se falar em afronta ao Tema 339, em que fora fixada tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
No que se refere à suposta existência de nulidade pela violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão de a parte reclamante estar afastado de suas atividades profissionais quando do julgamento virtual do seu recurso, nos autos da Reclamação 48.373-STJ, entendo não lhe assistir razão.
Isso porque, conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo decorrente das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8.8.2017), sobretudo porque sequer se admite a sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios no âmbito do STJ (RI/STJ, art. 159).
Com efeito, as razões reclamante foram devidamente apresentadas em seu recurso, as quais foram analisadas pela autoridade reclamada, conforme já demonstrado. Assim, não houve a demonstração de qualquer prejuízo ocasionado à parte recorrente pelo julgamento do seu recurso, a despeito de seu afastamento para tratamento de saúde.
Nesse sentido, anotem-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CP) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DL 201/67). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONCESSÃO DE PRAZO COMUM ENTRE DELATORES E DELATADO, INDEFERIMENTO DE PROVAS, NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA E ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional; (iii) incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (iv) as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. No caso em análise, (i) a Justiça Estadual manteve competência por se tratar de fatos autônomos, sem conexão com verbas federais, não se verificando nulidade processual; (ii) a concessão de prazo comum para apelações não causou prejuízo, inexistindo afronta ao contraditório e à ampla defesa (CPP, art. 563); (iii) o indeferimento de provas foi devidamente fundamentado, não caracterizando cerceamento de defesa, prevalecendo a discricionariedade motivada do juiz na condução da instrução e (iv) as colaborações premiadas foram homologadas por órgão competente, afastando-se a alegação de nulidade. 6. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIII, LIV e LV; art. 102, § 3º; CP, arts. 29, 61, II, 69 e 337-F; CPP, arts. 387, IV, e 563; DL 201/67, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16/6/2017; STF, RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2017; STF, RHC 128.827/MT, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/3/2017; STF, RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 16/5/2017. (ARE 1568438-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 29.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, INC. III, CPC): INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. 1. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual. 3. O afastamento do contrato civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 68708-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 19.3.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 37.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 27.6.2022)

Por outro lado, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Por fim, saliente-se que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)

Nesse contexto, inadmissível da reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente